Tribunal: TJDFT
Processo: 0758254-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0758254-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS EMBARGADO: IRACI INACIO DA FONSECA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando obscuridade na decisão, tendo em vista que houve erro no sistema PJe que impossibilitou a inserção das guias. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vício de omissão e contradição quanto ao pressuposto para análise dos embargos. Razão não lhe assiste. Isso porque devem ser apresentados ambos os comprovantes de forma a demonstrar o preparo recursal. Portanto, não restando inseridas as guias respectivas, tampouco o comprovante de instabilidade do sistema, não há obscuridade a ser sanada. Nesse prisma, conheço dos embargos e rejeito-os. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora